Tribunal: TJDFT
Processo: 0721894-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0721894-73.2020.8.07.0016 RECORRENTE: GABRIELA BARROS DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO EM AÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a autora contra sentença do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pretende a aplicação do princípio da isonomia e a extensão para si da anulação de questão de concurso público que foi deferida a outra candidata. Alega que no processo paradigma a banca examinadora concordou com o pedido da candidata, manifestando-se favorável à anulação da questão no 20 da Prova Tipo C, fato que levou a magistrada a julgar procedente em parte o pedido inicial para conceder à autora daquele processo a pontuação referente à questão. 2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 21214213). Isento de preparo, uma vez que a parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Contrarrazões apresentadas (ID 21214228 e ID 21214233). 3. O presente processo ficou sobrestado até julgamento, em sede de apelação, da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018, em que a Defensoria Pública do Distrito Federal pleiteava a extensão da anulação de questão realizada em processo paradigma para os demais candidatos, em observância ao princípio da isonomia. Em sede de apelação e remessa necessária, a 7a Turma Cível deu provimento à apelação e à remessa necessária para julgar improcedente o pedido inicial. Houve interposição simultânea de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário, ambos inadmitidos por não atenderem aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o recurso não foi conhecido (AREsp 2071094). Por sua vez, O STF determinou a devolução dos autos ARE no 1.388.096 por considerar que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 485, da sistemática da repercussão geral (RE 632853). 4. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 5. No caso dos autos, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilite a anulação da questão impugnada, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Assim, uma vez que a parte recorrente não alcançou a pontuação necessária para aprovação na fase objetiva do certame, não se mostra ilegal o ato administrativo que a eliminou das demais fases do concurso. 6. Registra-se que caberia à parte recorrente interpor recurso administrativo após a divulgação do gabarito oficial, o que não ocorreu. 7. Em relação ao processo no 0735889-90.2019.8.07.0016, diferentemente do alegado pela parte recorrente, não houve anulação da questão. A sentença proferida no processo paradigma limitou-se a atribuir pontos à candidata e determinar o seu prosseguimento no certame. 8. Ademais, conforme destacado no julgamento da Ação Civil Pública, "não há como estender os efeitos de sentença individual para candidatos que não integraram a lide, pois a sentença faz coisa julgada entre as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, nos estritos termos do que dispõe o art. 506 do CPC". 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC. 10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1616663, 07218947320208070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a tese referente ao Tema n. 485/STF não foi devidamente aplicado à hipótese. Alega violação aos arts. 2o e 37, II, ambos da CF/88. Entretanto, conforme registrado nos itens 4 a 6 da ementa correspondente ao acórdão impugnado, “de acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. O colegiado registrou que, no caso sob exame, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilitasse a anulação da questão impugnada. Assim, verifica-se que o acórdão está em consonância com a tese fixada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 485/STF (RE n. 632.853), visto que, nesse caso, não pode o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Confira-se a ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente